Tribunal: TJES
Processo: 0007540-39.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Equilíbrio Financeiro; Subsídios
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007540-39.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIX FOOD ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP

APELADO: T T C DE OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
COBRANÇA. NOTA FISCAL.
CONTROLE
DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Aquele que padece de insuficiência financeira faz jus à gratuidade, o que está relacionado ao princípio constitucional do acesso à justiça, que justifica a existência do instituto. Dispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida apenas por pessoa natural relativamente ao seu próprio patrimônio, sendo certo que cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, a concessão da gratuidade de justiça somente é admissível em condições excepcionais, comprovadas
in casu
.
G
ratuidade de justiça
deferida à recorrente

com efeitos
ex nunc
.

2. Constam dos autos notas fiscais emitidas pela recorrida relativamente ao fornecimento dos produtos contratados, bem como documentos através dos quais era feito o controle dos pedidos de produtos a serem entregues em favor da recorrente.

3. A dinâmica mencionada e a existência do crédito objeto de cobrança foram corroboradas pela prova testemunhal colhida, restando demonstrado o fornecimento de produto específico, devidamente quantificado e acompanhado da indicação do preço, bem como quem seria o favorecido e seu endereço.

4.
Apelo conhecido
e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007540-39.2012.8.08.0048

APELANTE: VIX FOOD ALIMENTOS E SERVICOS LTDA – EPP

APELADO: T T C DE OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS

JUIZ: DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em razão de sentença (fls. 336/340 e 349/350) que julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando a ora recorrente ao pagamento da dívida cobrada.

Alegou a pessoa jurídica recorrente não ter restado devidamente provada a existência do débito, eis que insuficiente para tanto as notas fiscais acostadas (unilateralmente emitidas) e a prova testemunhal produzida.

Pugnou, ainda, pela concessão do benefício da gratuidade de justiça, que, de logo, registro prosperar.

Dispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida apenas por pessoa natural relativamente ao seu próprio patrimônio, sendo certo que "’cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, a concessão da gratuidade de justiça somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios’ (AgInt no AREsp 1875896/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.335.233/SP, publicado em 23/8/2023).

Tem lugar, portanto, a exigência de comprovação da sua insuficiência financeira, consoante entendimento consolidado no enunciado sumular 481 do Superior Tribunal de Justiça, ao que atendera a interessada através dos documento id nº 9069411 e 9069412, oriundos do seu processo de falência e que detalham sua precária situação patrimonial atual, pelo que
defiro-lhe a gratuidade de justiça
com efeitos
ex nunc
.

Igual sorte não lhe assiste em trato meritório, pois a análise dos autos não corrobora a pretensão recursal, tendo o autor desincumbido-se do seu ônus processual (artigo 373, I do CPC).

Pertinente recordar, a tal ponto, ser o sistema processual civil orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, daí porque ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, indicando os motivos que lhe formaram o convencimento.

A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC.

Pois bem. A narrativa autoral consistiu nos seguintes apontamentos: a ré, fornecedora de alimentos para algumas unidades do setor prisional do Estado da Bahia, contratou a autora, de forma verbal, para fornecer pães e outros itens que produz a partir de 11/04/2010, entregando-os diretamente no Presídio Feminino. O fechamento das notas seria realizado quinzenalmente, com prazo para pagamento de 20 dias. Ocorre que os produtos fornecidos entre 16/04/2010 e 11/06/2010 não tiveram seu pagamento honrado, totalizando, à época, um débito de R$ 63.163,90 (sessenta e três mil cento e sessenta e três reais e noventa centavos).

A exordial foi acompanhada, entre outros documentos, de quatro notas fiscais (nº 00325, 00324, 00323 e 00316) emitidas pela recorrida relativamente ao fornecimento dos produtos contratados, bem como de comunicação enviada ao sistema prisional no sentido da inadimplência da recorrente e cessação de fornecimento de produtos pela recorrida.

No curso do processo foram acostadas cópias de outros documentos - a partir da fl. 110, à fl. 125 e seguintes, fl. 137 e seguintes, fl. 144 e seguintes, fl. 151 e seguintes, fl. 166 e seguintes - por meio dos quais era feito o controle dos pedidos de produtos a serem entregues em favor da recorrente.

A dinâmica mencionada e a existência do crédito objeto de cobrança foram corroboradas pela prova testemunhal colhida (fl. 263 - Luciana Ramos da Silva), como bem destacou o juízo de origem:

“Que a depoente ingressou como funcionária da Elos Forte Eventos, atualmente Nutri Elo Refeições, em abril de 2010, época em que a empresa autora começou a fornecer pães para a Penitenciária Lemos Brito; que a autora foi contratada pela Empresa Ré, que tinha contrato com o Estado, para fornecer os pães ao Complexo Prisional,
que a depoente exercia a função de nutricionista na empresa ré, à época dos fatos narrados na inicial; que de acordo com o contingente do Complexo, a depoente era quem ligava diariamente para a autora e solicita o fornecimento de pães necessários ao consumo do dia seguinte
; que no final do dia quando os pães eram entregues, a técnica em nutrição ou o estoquista conferia a mercadoria; que a mercadoria era entregue diariamente pela autora, acompanhada de nota de conferência em 02 vias; que a mercadoria era conferida diariamente por funcionário da ré, sendo que uma delas era devolvida ao preposto da autora com assinatura dele; que a outra via de conferência da mercadoria era guardada todo o dia e, quinzenalmente, a autora emitia nota fiscal correspondente ao fornecimento semanal e esta, juntamente com os comprovantes de conferência, era remetida à empresa ré, através de malote, ou entregue a um dos seus prepostos pessoalmente que iam buscá-la; [...] as notas de conferência diária acompanhavam a Nota Fiscal emitida quinzenalmente pela autora; que durante todo o contrato entre a autora e a ré, foram fornecidas pela acionante toda a quantidade de pães solicitadas pela acionada”.

Restou, portanto, demonstrado o fornecimento de produto específico, devidamente quantificado e acompanhado da indicação do preço, bem como quem seria o favorecido e seu endereço.

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço
e
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo.

Em atenção ao §11 do artigo 85 do CPC, majoro a verba honorária devida em um por cento.

É como voto.

DES.
JORGE HENRI
QUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios
em um por cento.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.